Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos de Ação Monitória, que indeferiu o pedido de penhora de até 30% do benefício previdenciário da agravada. A agravante alegou que a medida seria necessária para a satisfação de dívida decorrente de cheque inadimplido, argumentando pela possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: verificar se é possível a penhora de até 30% do benefício previdenciário da agravada, considerando a regra de impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar e as hipóteses de relativização previstas no art. 833 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inciso IV, do CPC dispõe que vencimentos, salários e benefícios previdenciários são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestações alimentícias ou quando os valores recebidos excederem cinquenta salários-mínimos (§ 2o).
4. No caso em análise, o débito exequendo é oriundo de contrato de fomento comercial, não se tratando de obrigação de natureza alimentar, o que afasta a hipótese de exceção para penhora.
5. Consta dos autos que os proventos mensais da agravada não ultrapassam três salários-mínimos, o que também inviabiliza a aplicação da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, uma vez que os valores estão muito aquém do limite de cinquenta salários-mínimos.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como no EREsp 1.582.475/MG, reconhece a possibilidade de penhora de valores de natureza alimentar apenas em situações excepcionais e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Todavia, no caso concreto, a penhora de 30% dos proventos previdenciários comprometeria o sustento da agravada.
3. O entendimento jurisprudencial consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirma a impossibilidade de penhora em situações semelhantes, reforçando a aplicação da regra de impenhorabilidade em casos que não envolvam dívida alimentar ou valores superiores ao limite legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. Os vencimentos, salários e benefícios previdenciários são impenhoráveis, salvo nas hipóteses previstas no art. 833, inciso IV e § 2o, do CPC.
2. A regra de impenhorabilidade somente pode ser relativizada em situações excepcionais que não comprometam a dignidade do devedor e de sua família.
3. A penhora de valores que não excedem três salários-mínimos é vedada, salvo para pagamento de prestações alimentícias.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inciso IV e § 2o; CPC, arts. 300, caput, e 1.019, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 19.10.2016. TJDFT, Acórdão 1748390, 07191358220238070000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 23.08.2023. TJDFT, Acórdão 1762409, 07032875520238070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 21.09.2023.